Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-53.2014.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000128-53.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON GETULIO DA SILVA - CPF: 692.409.901-78 (APELADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000128-53.2014.8.11.0032

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILSON GETULIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESCADA QUE DESPENCOU DA CARROCERIA DO VEÍCULO DA RÉ – AUTOMÓVEL DO AUTOR EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANOBRA PERIGOSA REALIZADA – TENTATIVA DE EVITAR QUE CAÍSSE NO PARA-BRISA DIANTEIRO – PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO – QUEDA EM DESPENHADEIRO – ASSISTÊNCIA NÃO OFERECIDA PELO MOTORISTA DA CONCESSIONÁRIA – ATITUDE NEGLIGENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PREJUÍZOS MATERIAIS – PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO – PROVA PRODUZIDA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se está comprovado nos autos que a escada que despencou da carroceria do automóvel da Concessionária foi determinante para o acidente, visto que o autor, que vinha em sentido contrário, foi obrigado a realizar manobra perigosa para tentar evitar que seu para-brisa dianteiro fosse atingido, com isso perdeu a direção e caiu num despenhadeiro, está configurada a responsabilidade civil da empresa/ré.

A prova do pagamento da franquia do seguro do veículo autoriza o deferimento do pedido de reparação pelos prejuízos materiais.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico, sobretudo se a parte lesada não recebe nenhuma assistência da Concessionária de serviço público no momento dos fatos, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000128-53.2014.8.11.0032

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILSON GETULIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais julgada procedente para:

“1) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de indenização pelos danos materiais o importe de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

3) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.”

A apelante aduz que, ao contrário do que constou na sentença, a narrativa do autor não está confirmada por depoimento testemunhal, uma vez que nem sequer foi produzida prova oral, já que ele não compareceu na audiência de instrução e julgamento.

Argui que
“não há qualquer prova nos autos de que de fato houve o acidente, que o veículo era da apelante, e muito menos que havia testemunhas e pessoas no veículo”
.

Acrescenta que o único documento anexado pelo apelado é o Boletim de Ocorrência, porém está incompleto e foi produzido de forma unilateral, por isso não serve para comprovar suas alegações.

Destaca a ausência de nexo de causalidade que justifique as indenizações pretendidas, e ressalta que a hipótese é de mero aborrecimento.

Alternativamente, busca a redução do valor arbitrado para os danos morais, e a incidência dos juros e da correção monetária a partir da data da decisão que os fixar de forma definitiva,
“qual seja, do acórdão que julgar o presente recurso”
.

Sustenta que os prejuízos materiais não são presumidos, que essa indenização exige a demonstração
“de sua existência e extensão”
, e que não há nenhuma evidência de que foram causados pela Concessionária.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 87169482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000128-53.2014.8.11.0032

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILSON GETULIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que em 29-7-2013 trafegava com seu automóvel (VW/Gol 1.0, placas NUA 5479) pela Rodovia MT-010, sentido Rosário Oeste-MT, e na pista contrária vinha uma S-10, de propriedade da empresa apelante, cuja escada que estava na carroceria acabou caindo
“e se lançou na frente”
do seu veículo.

Aduz que, para evitar que ela atingisse o para-brisa dianteiro, desviou bruscamente para o acostamento, mas não conseguiu controlar a direção e acabou despencando no barranco.

Ressalta que seu carro sofreu avarias e por isso teve de acionar o seguro, cuja franquia custou R$1.090,00.

Argui que as pessoas que presenciaram o acidente confirmam que os funcionários da apelante desceram do automóvel, pegaram a escada e não prestaram nenhum socorro nem para ele e nem para as duas passageiras. Diante disso, pede indenização pelos prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

O feito foi
julgado procedente e os danos morais arbitrados em R$8.000,00.

Intimado a se manifestar sobre a intenção de produzir provas, o apelado requereu a oitiva, por Carta Precatória, do representante legal da apelante, bem como das testemunhas arroladas (Id n. 87111471), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(Id n. 87111474).

Já a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id n. 87111472).

O apelado trouxe comprovante de pagamento da franquia do seguro (Id n. 87111454, pág. 3), de R$1.090,00, o que não foi rechaçado pela apelante na contestação. Naquela oportunidade limitou-se a argumentar que não estariam demonstrados os prejuízos.

O apelado, na Impugnação à Contestação, anexou também a apólice de seguros, que atesta o valor da franquia (Id n. 87111468, págs. 2 e 3). Assim, faz jus aos danos materiais nesse montante.

Na data designada para a efetivação da Carta Precatória (Código n. 1089986, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), foi colhido o depoimento de uma única testemunha (Márcio Rogério Souza da Silva), e determinada a intimação do autor para se manifestar sobre as demais, visto que não foram localizadas pelo oficial de justiça (Id n. 87111480 – pág. 1), tendo ele desistido das referidas oitivas (Id n. 87111480 – pág. 4).

No feito principal, ele não compareceu na audiência, e então foi dispensado o depoimento pessoal da apelante (Id n. 87111483).

Nas alegações finais, o apelado destacou que a testemunha Marcelo Zark foi ouvida no processo ajuizado por uma das passageiras, Ernestina Clementina da Silva, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Código n. 864807), e que a outra, Nilzete Clementina da Silva, também ingressou com demanda judicial (Código n. 864806), em curso na mesma Vara.

Esclarece que ambas as lides foram julgadas procedentes, com a condenação da apelante em danos morais de R$8.000,00, e com trânsito em julgado. Essa informação consta no
site
deste Tribunal.

Na sentença proferida nos autos com Código n. 864807 (de Enerstina), foi consignado o seguinte:

“
Da narrativa da ocorrência confirmada pelas testemunhas, extrai-se em síntese que, os veículos estavam trafegando pela rodovia quando, perto de se cruzarem, uma escada foi lançada do veículo da requerida, tendo o veículo em que estava a autora que desviar, e em razão disso, perdeu o controle e acidentou caindo num despenhadeiro.

As testemunhas, como se pode verificar, são uníssonas em afirmar que o veículo que carregava a escada era da requerida, e que após o lançamento desta, voltaram para buscar e seguiram rumo sem prestar qualquer auxílio
.

Por óbvio que um acidente numa estrada, onde os carros trafegam em velocidades superiores às do perímetro urbano causa no mínimo, momentos de pura tensão, medo e angústia, e ainda somado ao fato de que o veículo caiu num barranco, com certeza causou prejuízos de ordem moral à autora.”
(
sic

Id n. 87111499 – pág. 4). (Sem destaque no original).

E na respectiva Apelação (n. 0005475-40.2014.8.11.0041), julgada em 14-11-2018, o relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, anotou:

“A parte apelante afirma que a sentença foi fundamentada exclusivamente no depoimento do motorista do veiculo acidentado (informante), não havendo outras provas que demonstrem que a apelada era passageira do veiculo.

Pois bem, analisando os autos, verifico que a sentença é clara quanto à existência de outras testemunhas, conforme transcrição.

‘As testemunhas, como se pode verificar, são uníssonas em afirmar que o veículo que carregava a escada era da requerida, e que após o lançamento desta, voltaram para buscar e seguiram rumo sem prestar qualquer auxílio.’

Assim, verifico que além do informante
Getúlio Nunes da Silva
, (motorista do carro acidentado), as testemunhas Marcio Rogério da Silva, e Marcelo Zark (ID. 2354986), confirmaram a presença da parte apelada como passageira do veiculo acidentado
.

(...)

Assim, é inegável que em razão do acidente, a parte autora experimentou grande abalo psicológico e emocional, haja vista o medo, e o pânico porque passou no momento do acidente, devendo ser reparados os danos na seara imaterial”.

(Id n. 87169453, pág. 8, sem grifos no original).

Já na Apelação n. 0005474-55.2014.8.11.0041, interposta por Nilzete e julgada em 21-11-2018, o relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, pontuou:

“Narra a autora que em 29.07.2013 trafegava como passageira no veículo VW/Gol 1.0, placa NUA-5479, pela Rodovia MT-010 sentido Rosário Oeste - Cuiabá e, em sentido contrário, trafegava um veículo S-10 de propriedade da requerida, que trazia uma escada portátil na carroceria. No momento em que os veículos se cruzaram, a escada foi lançada para o veículo em que estava a requerente, que perdeu a direção e desceu um despenhadeiro, o que causou danos à requerente.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação, bem como saber se é caso de redução do valor da condenação a título de danos morais e dos honorários advocatícios além de, por fim, saber se corretas as contagens iniciais dos juros e correção monetária.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

No que diz respeito ao acervo probatório colacionado aos autos e à questão da culpa pelo acidente, observa-se o devido enfrentamento do tema pela sentença recorrida, que assim concluiu, de forma motivada, que há evidências suficientes da desídia do condutor do veículo, além da ausência de provas de causas de exclusão de sua responsabilidade.

Da Certidão de Acidente de Trânsito n° 2013.2752 (fls. 15 - ID. 2350686) depreende-se que o acidente se deu em razão do lançamento da escada que estava na carroceria do veículo da apelante em face do veículo da apelada, que levou ao acidente. Corrobora com esta descrição o depoimento das testemunhas trazido ao processo como prova emprestada (produzido nos autos de código n° 864807)
.

Dessa forma, se comprovados o dano e o nexo causal, e ausentes provas excludentes da responsabilidade da empresa requerida, resta configurado o dano moral.”

(Id n. 87169453, pág. 4, sem grifos no original).

Como visto, nas duas demandas, propostas com amparo no mesmo fato, as arguições foram tidas por comprovadas pelos depoimentos de testemunhas. E é perfeitamente admissível nesta hipótese a adoção de tais fundamentações como prova emprestada.

Desse modo, o automóvel do apelado sofreu graves avarias em razão de a escada que estava no veículo da Concessionária ter caído, e não lhe foi prestada nenhuma assistência naquele momento. Ao contrário, o motorista se ateve a recuperá-la, colocá-la na carroceria e seguir caminho.

É evidente que a situação narrada extrapola o mero contratempo. O ato ilícito está configurado, uma vez que o apelado suportou significativo desgaste físico e emocional, pois teve que desviar o carro rapidamente para o acostamento para evitar que a escada caísse no para-brisa dianteiro. Essa manobra, extremamente perigosa, sobretudo porque havia ali mais duas pessoas, não foi eficiente, como já relatado.

E a atitude negligente da empresa apelante contribui para o agravamento do quadro, pois essa não é a conduta esperada nessa circunstância, principalmente de uma concessionária de serviço público.

Ao agir assim, incorreu na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Para ilustrar:

“Ação de Reparação de Danos Decorrentes de
Acidente
de trânsito. Prova testemunhal. Contradita. Desacolhimento. Culpa única e exclusiva de motorista que, na direção de um ônibus, em aclive, próximo a uma curva, empreende infrutífera manobra de ultrapassagem, freando e se atravessando na pista, com isto obrigando o outro motorista, que trafegava em velocidade regular e vinha em sentido contrário, a
desviar

para a direita, colidindo contra um
barranco
. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO IMPROVIDOS. UNÂNIME”.

(Apelação Cível n. 70003545647, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 19-06-2002).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROCEDÊNCIA - Invasão da pista na contra mão de direção - Culpa exclusiva do corréu comprovada - Não demonstração de ter o acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou em virtude de caso fortuito ou força maior Danos materiais comprovados - Dano moral configurado - Sentença mantida Aplicação do Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 9216684-48.2009.8.26.0000; relatora Denise Andréa Martins Retamero; 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; julgado em 06/03/2013; data de registro - 08/03/2013).

Quanto ao montante da reparação (R$8.000,00), está em consonância com o contexto da lide, atende aos requisitos elencados no artigo 944 do CC, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Por todo o exposto, o apelado se desincumbiu do ônus de que trata o artigo 373, inciso I, do CPC, enquanto a apelante não cumpriu o inciso II do mesmo dispositivo legal. Assim, a sentença deve ser mantida.

A apelante pleiteia a incidência dos juros e da correção monetária a partir da condenação definitiva.

Importante registrar que a correção monetária foi estabelecida na primeira instância exatamente nesses termos.

Logo, não há interesse recursal nesse ponto.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 2.
No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, consoante a orientação jurisprudencial assente nesta Corte, o termo a quo é
a citação ou
o evento danoso, nos casos de responsabilidade
contratual ou
extracontratual
, respectivamente. Precedentes. No caso, o acórdão recorrido se alinhou ao posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ ao fixar o termo inicial a partir da citação, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. (...)”

(AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021, DJe de 29/04/2021, sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021